Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-97.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1007598-97.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
AGRAVANTE: DAIANE BRUNES DE SOUZA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24/03 a 27/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PAGAMENTO DE FATURAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado da agravante, mantendo a validade da cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, cuja existência foi comprovada por documentos apresentados pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para desconstituir a decisão monocrática e afastar a existência da relação jurídica entre as partes; e (ii) determinar se a cobrança do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental apresentada pelo banco, consistente em telas sistêmicas, selfie do contratante e documento de identificação, corrobora a efetiva contratação do serviço, sendo suficiente para comprovar a relação jurídica, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal.
A movimentação na conta da agravante, incluindo pagamentos de faturas e transações via PIX, reforça a autenticidade da contratação e afasta a alegação de fraude, uma vez que tal conduta é incompatível com a prática de terceiros fraudadores.
A ausência de comprovação de pagamento da dívida justifica a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
Não há falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais, pois a cobrança decorre de relação contratual válida e comprovada.
A agravante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de sustentar a alegação de fraude, sequer boletim de ocorrência, o que enfraquece a tese defensiva.
O Agravo Interno se mostra manifestamente improcedente, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não provido. Multa aplicada.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação contratual pode se dar por meio de telas sistêmicas e outros documentos que evidenciem a vinculação do consumidor com a instituição financeira, conforme Súmula 34 da Turma Recursal. 2. O pagamento de faturas e a movimentação financeira pelo consumidor são elementos que afastam a alegação de fraude na contratação. 3. A inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando decorrente de débito comprovado e não quitado, constitui exercício regular de direito e não enseja danos morais. 4. O Agravo Interno manifestamente improcedente sujeita o agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; CDC, arts. 6o, III, e 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007598-97.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE BRUNES DE SOUZA - CPF: 123.188.834-24 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025